Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL SEM ANUÊNCIA DA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DAS COTES SUPERIORES. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque esmurrou a mãe, causando ferimentos. O Juizado de Violência Doméstica instaurou incidente de insanidade mental a pedido do Ministério Público e nomeou a Defensoria Pública como curadora do réu. A Defesa então se opôs à instauração do incidente, entendendo-o prejudicial ao réu, mas o Juizado manteve o incidente, afirmando que se trata de matéria de ordem pública e que é prescindível a concordância da Defesa.
2 O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da Defesa, que precisa concordar com a sua realização, não se podendo obrigar o réu a se submeter ao exame psiquiátrico, sob pena de ofensa ao direito à não autoincriminação, previsto em tratados internacionais de direitos humanos e na Constituição Federal.
3 Ordem concedida para anular a decisão que instaurou o incidente de insanidade mental.